Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0734105-24.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a ordem de emenda à inicial foi determinada por decisão de 23.08.2022 (id. 134241412 na origem); que, diante da inércia da parte autora, o ato judicial seguinte (id. 138515365 na origem) apenas intimou “o herdeiro CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BRITO para que cumpra as determinações lançadas na decisão e manifeste o interesse em assumir o encargo de inventariante diante da desídia dos demais interessados em cumprir a ordem de aditamento”; e, por fim, que apresentado pedido de reconsideração em 30.09.2022 (id. 138542940 na origem), o juiz singular nada proveu (id. 139059509 na origem), manifestem-se os agravantes sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 07.10.2022. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator